Tribunal: TJSP
Processo: 2051395-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Instituição financeira citada e que não constituiu advogado nos autos – Aplicação do parágrafo único, do artigo 346 do Código de Processo Civil Impossibilidade da apreciação das teses arguidas no presente recurso – Temas já apreciados por decisão não recorrida à época – Recurso não conhecido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2051395-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CÉLIO APARECIDO MURARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051395-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Instituição financeira citada e que não
constituiu advogado nos autos Aplicação do parágrafo único, do
artigo 346 do Código de Processo Civil Impossibilidade da
apreciação das teses arguidas no presente recurso Temas já
apreciados por decisão não recorrida à época Recurso não
conhecido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 275/281,
que conheceu em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento.
Alega
a
agravante:
a

o
exequente não concedeu autorização ao
IDEC, para a propositura da ação coletiva,
motivo pelo qual não possui legitimidade; b
ocorreu a prescrição; c o termo inicial dos
juros da mora é data da sua intimação, na
fase do cumprimento do julgado; d
os
índices da caderneta de poupança devem ser
utilizados para o cálculo da atualização
monetária do débito exequendo.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051395-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O recurso não pode ser conhecido Conforme se depreende dos
autos, regularmente citada para oferecer
contestação
(fls.
107),
a
instituição
financeira não constituiu advogado, motivo
pelo qual os prazos processuais fluíram a
partir
da
data
da
correspondente
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
É certo que o r. decisum de fls.
94/102, proferido aos 03 de dezembro de
2019, pronunciou-se expressamente sobre a
prescrição, legitimidade das partes, termo
inicial dos juros moratórios e índices
aplicáveis para a correção monetária do
débito.
Portanto, como constou da r.
decisão monocrática, tais temas não podem
ser rediscutidos, diante da ausência da
interposição do recurso à época, nos
termos do parágrafo único do artigo 346
do Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO, não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator